Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714700-47.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Rosa de Oliveira Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido de cobrança proposto pelo hospital apelado, sob o fundamento de que a apelante firmou termo de responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares não custeadas pelo plano de saúde. A apelante alegou que houve violação ao dever de informação estatuído no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, em sua contestação. Destacou que não foi notificada da negativa de cobertura dos exames pela operadora de saúde antes da sua realização no hospital apelado, com o intuito de assegurar a sua ciência da cobrança de forma particular. Enfatizou que o termo assinado está desprovido de informações claras e adequadas, capazes de subsidiar a tomada de decisão quanto à contratação do serviço. Observo que o Juízo de Primeiro Grau não analisou os referidos fundamentos de defesa na sentença. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a eventual violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator